Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DA FILHA MENOR. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AOS GASTOS ESTIMADOS E À CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MINORAÇÃO CABÍVEL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Diante dos elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica, bem como da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC.
2. Se a parte ré não apresentou, com a contestação, os documentos destinados a se contrapor aos fatos sustentados pelo autor, bem como deixou de especificar, na peça de defesa, as provas que pretendia produzir, não observando o disposto nos arts. 336 e 434, caput, do CPC não há se falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do mérito, à luz do art. 355, I, do CPC. Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, as partes participaram de audiência de mediação, mas o acordo “não se mostrou viável”. Não bastasse isso, instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o recorrente permaneceu inerte. As provas exibidas pelas partes e devidamente analisadas, sobretudo às do réu/apelante, foram suficientes para formar o convencimento do Juiz que, motivado por elas, julgou parcialmente a pretensão inicial para fixar os alimentos no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo. Ainda, observa-se que o decisum se encontra devidamente fundamentado, não incidindo em hipótese prevista no § 1o do art. 489 do CPC, a despeito do que alega o recorrente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Os alimentos devem ser atendidos levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, sendo que ambos os pais devem contribuir para a manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem (art. 1.703 do CC). Quanto às necessidades da alimentanda, registre-se que ela conta atualmente com 14 (quatorze) anos de idade, com despesas mensais estimadas em R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), considerando o fato de ela não estudar atualmente em escola particular, quantia que se revela plausível, diante de sua realidade socioeconômica. Com relação à possibilidade financeira do alimentante, sabe-se que ele é trabalhador autônomo e aufere rendimentos da revenda de veículos e supostamente do aluguel de pequenos apartamentos, apesar de não declarados aos órgãos oficiais.
4. Na hipótese vertente, os elementos constantes dos autos demonstram que o valor fixado na sentença recorrida (um salário mínimo) se encontra em nível superior às reais condições do alimentante e às reais necessidades da alimentada, as quais devem ser supridas de forma proporcional pelos genitores. Contudo, constata-se que tanto o apelante não trouxe aos autos fundamentos aptos a determinar a redução dos alimentos fixados na sentença recorrida no patamar pleiteado em seu recurso (10%), quanto a apelada não demonstrou que suas necessidades superam a quantia de R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), de modo que o percentual indicado pelo membro do Ministério Público que atua em 1a instância, equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo, revela-se mais justo e razoável e não comprometerá o seu sustento, mas assegurará a contento o custeio de boa parte das despesas da alimentanda, atendendo ao binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.